Tribunal: TJDFT
Processo: 0705473-77.2025.8.07.0001
Órgão julgador: SANDOVAL OLIVEIRA
Órgão colegiado: 3a TURMA CRIMINAL
Data de julgamento: 2025-06-11
Data de publicação: 2025-06-23

Ementa:
EMENTA: PROCESSO PENAL. BUSCA E APREENSÃO. CRIMES DE PARCELAMENTO ILEGAL DO SOLO E ESTELIONATO, EM CONTEXTO DE ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA. VEÍCULO DE PROPRIEDADE DA INVESTIGADA. RESTITUIÇÃO MEDIANTE TERMO DE RESPONSABILIDADE. FIEL DEPOSITÁRIA. RAZOABILIDADE. DECISÃO MANTIDA.
I - CASO EM EXAME
1. Apelação contra decisão que deferiu parcialmente o pedido de restituição de veículos apreendidos no curso de investigação criminal.
II - QUESTÃO EM ANÁLISE:
2. i) avaliar a razoabilidade da decisão que determinou a restituição dos veículos à investigada, como fiel depositária.
III – RAZÕES DE DECIDIR:
3. De acordo com o artigo 118 do Código de Processo Penal, antes de transitar em julgado a sentença, as coisas apreendidas não poderão ser restituídas enquanto interessarem ao processo. 3.1. No caso, apesar de os bens ainda interessarem ao processo, entendeu bem o juízo de origem por compatibilizar os direitos em conflito, resguardando a posse dos veículos pela investigada, com gravação de indisponibilidade, o que impede a transferência dos automóveis a terceiros e garante eventual ressarcimento futuro.
4. O longo período demandado pela investigação - justificável, a princípio, em razão da complexidade dos crimes e quantidade de réus - pode ensejar a deterioração e/ou desvalorização dos veículos apreendidos, caso mantidos em poder do Estado, sendo razoável a sua permanência na posse da investigada, na condição de fiel depositária.
IV - DISPOSITIVO:
5. Recurso conhecido e desprovido.
Dispositivos relevantes citados: CPP, art. 118.
Jurisprudência relevante citada: TJDFT, Acórdão 1976399, 0711484-20.2024.8.07.0014, Relator(a): DEMETRIUS GOMES CAVALCANTI, 3a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 06/03/2025, publicado no DJe: 19/03/2025; Acórdão 1828920, 0736790-98.2022.8.07.0001, Relator(a): JAIR SOARES, 2a TURMA CRIMINAL, data de julgamento: 07/03/2024, publicado no DJe: 18/03/2024.